Tribunal: TJES
Processo: 5000039-10.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Verba de Representação; Alimentação; Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000039-10.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
– SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS –
FIXAÇÃO
EQUITATIV
A

APLICÁVEL
–
TABELA DA OAB – VALOR EXORBITANTE –

RECURSO
P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
A Corte da Cidadania compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

2.
No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), o que compreendo ser muito baixo, principalmente porque, ao ser fixado o percentual de 10% (dez por cento), temos irrisórios R$ 100,00 (cem reais), que não condizem com a atuação e o trabalho exercido pela advocacia pública.

3
.
Conquanto a Lei nº 14.365/2022 tenha introduzido o §8º-A no art. 85 do CPC, tal dispositivo deve ser considerado à luz do caso concreto, tomando por base suas particularidades.

4.
No caso concreto, ainda que a verba fixada na origem de R$ 100,00 seja verdadeiramente baixa, o valor baseado na tabela da OAB/ES chegaria ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos), o que demonstra ser exorbitante e desproporcional.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, ID nº 6782095, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
afirma que os honorários devem ser fixados à luz do disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85, do CPC
1
, majorando-os ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos).

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, ao ID nº 6782098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, ID nº 6782095, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
afirma que os honorários devem ser fixados à luz do disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85, do CPC, majorando-os ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos).

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, ao ID nº 6782098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos denota-se que o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

propôs a presente
ação de procedimento comum
em face do

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, visando o pagamento do piso salarial definido pela Lei Federal nº 12.774/14 aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, além do pagamento do retroativo das diferenças vencidas.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na oportunidade, o MM. Juiz
a quo,
por meio da r. sentença objurgada, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§ 8º-A Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

PEDIDO DE EXTINÇÃO.
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

I – O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III – Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
,
não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV – Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_____________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos
.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.

(AgInt no REsp 1736151/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018)

De tal modo, a Corte da Cidadania compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do CPC.

Não obstante, é prudente registrar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Com efeito, o CPC preconiza:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais.

No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), o que compreendo ser muito baixo, principalmente porque, ao ser fixado o percentual de 10% (dez por cento), temos irrisórios R$ 100,00 (cem reais), que não condizem com a atuação e o trabalho exercido pela advocacia pública.

Desta forma, entendo que a fixação dos honorários advocatícios deve ser apreciado equitativamente, aplicando-se, portanto, o § 8º, do artigo 85, do CPC.

Todavia, cabe afastar, de pronto, o pedido concernente à necessidade de adoção dos honorários advocatícios previstos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Conquanto a Lei nº 14.365/2022 tenha introduzido o §8º-A no art. 85 do CPC, tal dispositivo deve ser considerado à luz do caso concreto, tomando por base suas particularidades.

No caso concreto, ainda que a verba fixada na origem de R$ 100,00 seja verdadeiramente baixa, o valor baseado na tabela da OAB/ES chegaria ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos), o que demonstra ser exorbitante e desproporcional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DECIDIDA NA SENTENÇA. NOVA IMPUGNAÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL PCDF N. 1/2020. COTAS. CLÁUSULA DE BARREIRA ENTRE A FASE DA PROVA OBJETIVA E A DA PROVA DISCURSIVA. CONCORRÊNCIA NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA E NA DOS NEGROS. LEGALIDADE. (...) 3.
O art. 85, §8º-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.
Quantia de R$ 500,00 fixada na origem, dividida ainda entre dois litisconsortes, que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração. 4. Contrarrazões do Distrito Federal parcialmente conhecidas. Apelação do autor desprovida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.

(TJDF; APC 07033.12-48.2022.8.07.0018; 172.6962; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 15/08/2023)

Nesta feita, a partir da valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal, verifico ser razoável os honorários serem fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões, ID nº 6782095, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
afirma que os honorários devem ser fixados à luz do disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85, do CPC, majorando-os ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos).

Em se substancioso voto, o eminente Relator, Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, deu parcial provimento ao recurso para, aplicando o art.85, §8º, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do apelante de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100,00)

para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pedi vista dos autos para melhor análise do recuso e, com efeito, ouso em divergir do ínclito Relator.

Isso porque, considerando que a sentença foi proferida na vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, os honorários fixados por equidade devem observar o valor constante da Tabela de Honorários da OAB/ES ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, o que for maior.

No caso, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), entendo que deve prevalecer a Tabela de Honorários da OAB/ES, que na data da sentença – 15.09/2023 – atribuía a URH o valor de R$ 181,26 (cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), motivo pelo qual, em se tratando de demanda de rito ordinário, na qual se estipula o valor de 80 URH, em regra, deveria este ser o parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência.

Contudo, já na vigência da Lei 14.365/22, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dita a tabela e mera orientadora e não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).
[...].(AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesse cenário, a tabela de honorários divulgada pela OAB não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado pelo ínclito Relator, com todas as vênias a sua excelência, é bastante diminuto ao trabalho realizado pelos nobres procuradores da Apelante, porquanto se constitui de 3,44% do montante recomendado pelo órgão de classe.

Assim, ponderando os critérios previstos no §2º do art.85, do CPC, notadamente que, de relevante, apenas foi apresentada a contestação pelo apelante, bem como que a matéria discutida na demanda é de baixa complexidade, resolvida, inclusive, sob a orientação sumulada do STF, creio que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é mais do que suficiente para remunerar condignamente os advogados da apelante.

Por todo o exposto, pedindo mais uma vez todas as vênias ao eminente Relator, inauguro divergência, para
dar parcial provimento ao recurso, arbitrando os honorários de sucumbência em favor do apelante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como, respeitosamente, voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Após a prolação de voto divergente pelo Eminente Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor analisar suas razões de decidir.

Relembro aos colegas que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão do dia 06/02/2024, proferi voto no sentido de
CONHECER
e
CONFERIR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Para fixar o referido
quantum
, baseei-me na valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal.

Ainda, compreendi que
“ainda que a verba fixada na origem de R$ 100,00 seja verdadeiramente baixa, o valor baseado na tabela da OAB/ES chegaria ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos), o que demonstra ser exorbitante e desproporcional”.

Na oportunidade, a
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
proferiu voto para acompanhar o entendimento.

Ato contínuo, em sessão subsequente, como dito, o Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez

inaugurou a divergência, manifestando-se pelo
conhecimento e
parcial provimento
do recurso
, arbitrando os honorários de sucumbência em favor do apelante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse contexto, o nobre Desembargador acompanhou o entendimento referente à aplicação da tabela de honorários divulgada pela OAB, ao entender que esta
“não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
”.

No entanto,

em relação ao
quantum
arbitrado, fundamentou que “
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado pelo ínclito Relator, com todas as vênias a sua excelência, é bastante diminuto ao trabalho realizado pelos nobres procuradores da Apelante
”.

Em seguida, diante da divergência inaugurada, pedi o retorno dos autos para analisar os termos do judicioso voto.

E, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador, analisando novamente o processo em epígrafe, compreendo por manter o entendimento exarado anteriormente.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifico que apenas houve o protocolo, pelo ente municipal apelante, de apenas uma peça de conteúdo relevante para a apreciação da demanda, qual seja, a contestação ao ID nº 6782051.

Observei, de igual forma, que as outras duas manifestações apresentadas pela municipalidade foram meras petições de prosseguimento, tão somente com conteúdos informativos.

Portanto, e rogando
vênia
ao E. Desembargador, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seria um tanto elevado, principalmente se considerarmos as parcas manifestações do ente apelante, assim como o baixo grau de complexidade da matéria e o reduzido valor que reveste a causa.

Diante do exposto, reitero o entendimento exarado no voto condutor, qual seja, “
a partir da valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal, verifico ser razoável os honorários serem fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Isto posto, rogando
vênia,
mais uma vez, ao Eminente Desembargador que inaugurou a divergência, mantenho minha conclusão externada anteriormente para
CONHECER
do presente recurso, e no mérito,
CONFERIR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, rememoro à Vossas Excelências que o Município de Marechal Floriano interpôs Apelação Cível em face de Sentença (id 6782093) na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Procedimento Comum ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Marechal Floriano (SINDSMAF), julgou improcedente o pedido e, em consequência, condenou o Ente sindical ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Iniciado o julgamento do recurso interposto pelo Município ora Apelante, evidentemente que com pedido de majoração da verba honorária fixada na Sentença, o debate recaiu sobre o valor devido a título de tal rubrica; saliento que não houve divergência quanto à aplicabilidade do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) e a mitigação da incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo legal.

No caso, tanto o eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, quanto o não menos eminente Desembargador Robson Luiz Albanez concluíram que o valor arbitrado na Sentença (10% sobre o valor da causa) resulta em montante muito baixo (R$ 100,00), daí porque majoraram, respectivamente, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pedi vista em razão da divergência havida no julgamento e, da análise dos autos e dos votos verdadeiramente substanciosos proferidos por Vossas Excelências, vou acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, sobretudo ante as informações contidas em seu pronunciamento no sentido de que:

“(...) ao compulsar os autos, verifico que apenas houve o protocolo, pelo ente municipal apelante, de apenas uma peça de conteúdo relevante para a apreciação da demanda, qual seja, a contestação ao ID nº 6782051.

Observei, de igual forma, que as outras duas manifestações apresentadas pela municipalidade foram meras petições de prosseguimento, tão somente com conteúdos informativos.

Portanto, e rogando vênia ao E. Desembargador, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seria um tanto elevado, principalmente se considerarmos as parcas manifestações do ente apelante, assim como o baixo grau de complexidade da matéria e o reduzido valor que reveste a causa.

Diante do exposto, reitero o entendimento exarado no voto condutor, qual seja, ‘
a partir da valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal, verifico ser razoável os honorários serem fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
’.”

Assim, em razão destas circunstâncias fáticas do caso concreto (apresentação de contestação e de petições simples), minha conclusão é idêntica à externada pelo eminente Relator.

Do exposto, rogando vênias à divergência, acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso “
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC
”.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade. É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000039-10.2021.8.08.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, ID nº 6782095, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
afirma que os honorários devem ser fixados à luz do disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85, do CPC, majorando-os ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos).

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, ao ID nº 6782098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos denota-se que o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

propôs a presente
ação de procedimento comum
em face do

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, visando o pagamento do piso salarial definido pela Lei Federal nº 12.774/14 aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, além do pagamento do retroativo das diferenças vencidas.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na oportunidade, o MM. Juiz
a quo,
por meio da r. sentença objurgada, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§ 8º-A Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

PEDIDO DE EXTINÇÃO.
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

I – O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III – Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
,
não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV – Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_____________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos
.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.

(AgInt no REsp 1736151/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018)

De tal modo, a Corte da Cidadania compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois
: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do CPC.

Não obstante, é prudente registrar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Com efeito, o CPC preconiza:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais.

No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), o que compreendo ser muito baixo, principalmente porque, ao ser fixado o percentual de 10% (dez por cento), temos irrisórios R$ 100,00 (cem reais), que não condizem com a atuação e o trabalho exercido pela advocacia pública.

Desta forma, entendo que a fixação dos honorários advocatícios deve ser apreciado equitativamente, aplicando-se, portanto, o § 8º, do artigo 85, do CPC.

Todavia, cabe afastar, de pronto, o pedido concernente à necessidade de adoção dos honorários advocatícios previstos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Conquanto a Lei nº 14.365/2022 tenha introduzido o §8º-A no art. 85 do CPC, tal dispositivo deve ser considerado à luz do caso concreto, tomando por base suas particularidades.

No caso concreto, ainda que a verba fixada na origem de R$ 100,00 seja verdadeiramente baixa, o valor baseado na tabela da OAB/ES chegaria ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos), o que demonstra ser exorbitante e desproporcional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DECIDIDA NA SENTENÇA. NOVA IMPUGNAÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL PCDF N. 1/2020. COTAS. CLÁUSULA DE BARREIRA ENTRE A FASE DA PROVA OBJETIVA E A DA PROVA DISCURSIVA. CONCORRÊNCIA NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA E NA DOS NEGROS. LEGALIDADE. (...) 3.
O art. 85, §8º-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.
Quantia de R$ 500,00 fixada na origem, dividida ainda entre dois litisconsortes, que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração. 4. Contrarrazões do Distrito Federal parcialmente conhecidas. Apelação do autor desprovida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.

(TJDF; APC 07033.12-48.2022.8.07.0018; 172.6962; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 15/08/2023)

Nesta feita, a partir da valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal, verifico ser razoável os honorários serem fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,

Após a prolação de voto divergente pelo Eminente Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor analisar suas razões de decidir.

Relembro aos colegas que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão do dia 06/02/2024, proferi voto no sentido de
CONHECER
e
CONFERIR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Para fixar o referido
quantum
, baseei-me na valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal.

Ainda, compreendi que
“ainda que a verba fixada na origem de R$ 100,00 seja verdadeiramente baixa, o valor baseado na tabela da OAB/ES chegaria ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos), o que demonstra ser exorbitante e desproporcional”.

Na oportunidade, a
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
proferiu voto para acompanhar o entendimento.

Ato contínuo, em sessão subsequente, como dito, o Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez

inaugurou a divergência, manifestando-se pelo
conhecimento e
parcial provimento
do recurso
, arbitrando os honorários de sucumbência em favor do apelante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse contexto, o nobre Desembargador acompanhou o entendimento referente à aplicação da tabela de honorários divulgada pela OAB, ao entender que esta
“não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
”.

No entanto,

em relação ao
quantum
arbitrado, fundamentou que “
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado pelo ínclito Relator, com todas as vênias a sua excelência, é bastante diminuto ao trabalho realizado pelos nobres procuradores da Apelante
”.

Em seguida, diante da divergência inaugurada, pedi o retorno dos autos para analisar os termos do judicioso voto.

E, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador, analisando novamente o processo em epígrafe, compreendo por manter o entendimento exarado anteriormente.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifico que apenas houve o protocolo, pelo ente municipal apelante, de apenas uma peça de conteúdo relevante para a apreciação da demanda, qual seja, a contestação ao ID nº 6782051.

Observei, de igual forma, que as outras duas manifestações apresentadas pela municipalidade foram meras petições de prosseguimento, tão somente com conteúdos informativos.

Portanto, e rogando
vênia
ao E. Desembargador, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seria um tanto elevado, principalmente se considerarmos as parcas manifestações do ente apelante, assim como o baixo grau de complexidade da matéria e o reduzido valor que reveste a causa.

Diante do exposto, reitero o entendimento exarado no voto condutor, qual seja, “
a partir da valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal, verifico ser razoável os honorários serem fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Isto posto, rogando
vênia,
mais uma vez, ao Eminente Desembargador que inaugurou a divergência, mantenho minha conclusão externada anteriormente para
CONHECER
do presente recurso, e no mérito,
CONFERIR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000039-10.2021.8.08.0055

APTE
:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES

APDO
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (SINDSMAF)

RELATOR:
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA - DIVERGENTE

E
minentes pares.
Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL

interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

em face da r. sentença de ID nº 6782093 que, nos autos da
ação de procedimento comum

ajuizada pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando o ente sindical ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões
, ID nº 6782095, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
afirma que os honorários devem ser fixados à luz do disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85, do CPC, majorando-os ao montante de R$ 14.500,80 (quatorze mil e quinhentos reais e oitenta centavos).

E
m se substancioso voto, o eminente Relator, Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
,
deu parcial provimento ao recurso para, aplicando o art.85, §
8º, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do apelante de 10% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 100,00)
para R$ 500,00 (quinhentos reais).

P
edi vista dos autos para melhor análise
do recuso e, com efeito, ouso em divergir do ínclito Relator
.

Isso porque, considerando que a sentença foi proferida na vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, os honorários fixados por equidade devem observar o valor constante da Tabela de Honorários da OAB/ES ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, o que for maior.

No caso, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), entendo que deve prevalecer a Tabela de Honorários da OAB/ES,
que na data da sentença – 15.09/2023 – atribuía a URH o valor de R$ 181,26 (cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), motivo pelo qual, em se tratando de demanda de rito ordinário, na qual se estipula o valor de 80 URH,
em regra,
dever
ia
est
e
ser o parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência.

Contudo,
já na vigência da Lei 14.365/22, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a dita a tabela e mera orientadora e não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).
[...].(AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesse cenário,
a tabela de honorários divulgada pela OAB não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado pelo ínclito Relator, com todas as vênias a sua excelência,
é bastante diminuto a
o trabalho realizado pelos nobres procuradores da Apelante,
porquanto se constitui de 3,44% do montante recomendado pelo órgão de classe.

Assim, ponderando os critérios previstos no §2º do art.85, do CPC, notadamente
que, de relevante, apenas foi apresentada a contestação pelo apelante, bem como que a matéria discutida na demanda é de baixa complexidade, resolvida, inclusive, sob a orientação sumulada do STF, creio que o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
é mais do que suficiente para remunerar condignamente os advogados da apelante.

Por todo o exposto, pedindo mais uma vez todas as vênias ao eminente Relator, inauguro divergência, para
dar parcial provimento ao recurso, arbitrando os honorários de sucumbência em favor do apelante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como, respeitosamente, voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade. É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Relatora

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000039-10.2021.8.08.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARECHAL FLORIANO - SINDSMAF

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, rememoro à Vossas Excelências que o Município de Marechal Floriano interpôs Apelação Cível em face de Sentença (id 6782093) na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Procedimento Comum ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Marechal Floriano (SINDSMAF), julgou improcedente o pedido e, em consequência, condenou o Ente sindical ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Iniciado o julgamento do recurso interposto pelo Município ora Apelante, evidentemente que com pedido de majoração da verba honorária fixada na Sentença, o debate recaiu sobre o valor devido a título de tal rubrica; saliento que não houve divergência quanto à aplicabilidade do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) e a mitigação da incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo legal.

No caso, tanto o eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, quanto o não menos eminente Desembargador Robson Luiz Albanez concluíram que o valor arbitrado na Sentença (10% sobre o valor da causa) resulta em montante muito baixo (R$ 100,00), daí porque majoraram, respectivamente, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pedi vista em razão da divergência havida no julgamento e, da análise dos autos e dos votos verdadeiramente substanciosos proferidos por Vossas Excelências, vou acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, sobretudo ante as informações contidas em seu pronunciamento no sentido de que:

“(...) ao compulsar os autos, verifico que apenas houve o protocolo, pelo ente municipal apelante, de apenas uma peça de conteúdo relevante para a apreciação da demanda, qual seja, a contestação ao ID nº 6782051.

Observei, de igual forma, que as outras duas manifestações apresentadas pela municipalidade foram meras petições de prosseguimento, tão somente com conteúdos informativos.

Portanto, e rogando vênia ao E. Desembargador, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seria um tanto elevado, principalmente se considerarmos as parcas manifestações do ente apelante, assim como o baixo grau de complexidade da matéria e o reduzido valor que reveste a causa.

Diante do exposto, reitero o entendimento exarado no voto condutor, qual seja, ‘
a partir da valoração equitativa, considerando o reduzido valor da causa, a rápida tramitação do feito na instância de primeiro grau, assim como as parcas manifestações do ente municipal, verifico ser razoável os honorários serem fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
’.”

Assim, em razão destas circunstâncias fáticas do caso concreto (apresentação de contestação e de petições simples), minha conclusão é idêntica à externada pelo eminente Relator.

Do exposto, rogando vênias à divergência, acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso “
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC
”.

É como voto.